Tribunal: TJPA
Processo: 0837081-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837081-84.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EUNICE TELES CALANDRINI, HENDERSON CALANDRINI DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES PREVIDENCIÁRIOS PAGOS APÓS ÓBITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que extinguiu ação de ressarcimento ao erário, proposta em desfavor do espólio de ex-beneficiária e herdeiro, sob fundamento de prescrição. Pretensão de devolução de valores pagos indevidamente após o falecimento da pensionista, ocorrido em 05/03/2017, até a comunicação oficial em 09/08/2017. Sentença reconheceu prescrição total com base na jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição deve ser reconhecida de forma total ou parcial, considerando-se a natureza de trato sucessivo da obrigação e o marco inicial do prazo prescricional com base na teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável a tese de imprescritibilidade genérica, por ausência de ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897/STF).
4. Aplicação da tese 666/STF, que reconhece a prescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em ilícito civil.
5. Prazo prescricional de cinco anos contado da ciência inequívoca do fato danoso, ocorrida em 09/08/2017.
6. Ajuizamento da ação em 11/04/2022, dentro do quinquênio para parte das parcelas.
7. Reconhecimento da prescrição apenas das parcelas vencidas em março e abril de 2017. As demais (maio a agosto) são exigíveis, com apuração de valores na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição nas ações de ressarcimento ao erário com base em enriquecimento ilícito civil incide de forma parcelada, nos termos do art. 2º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do fato lesivo, nos termos da teoria da actio nata. 3. Nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §5º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º; CPC, art. 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 897 da RG (RE 852475); STF, Tese 666 (RE 636886).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE EUNICE TELES CALANDRINE e de seu herdeiro HENDERSON CALANDRINI DA SILVA
, na qual se pretende o ressarcimento de valores alegadamente recebidos de forma indevida após o óbito da beneficiária.

Na origem, a demanda foi proposta pelo IGEPREV, que narrou que a beneficiária EUNICE TELES CALANDRINE faleceu em 05/03/2017, mas os valores previdenciários continuaram a ser creditados em sua conta até 09/08/2017, quando foi noticiado o óbito pelo herdeiro. Sustentou a autarquia que os saques realizados nesse interregno caracterizam apropriação indevida e enriquecimento ilícito, requerendo a devolução da quantia atualizada de R$ 4.339,36. Alegou ainda a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento com base no art. 37, §5º da Constituição Federal.

O juízo a quo, contudo, acolheu a preliminar de prescrição arguida pela parte ré, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Fundamentou sua decisão na tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que restringe a imprescritibilidade apenas às hipóteses de dano ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, o que não se configura no caso em apreço.

Em suas razões recursais (ID 24579076), o apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição, defendendo a tese da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente teria início com a ciência inequívoca do fato lesivo, que se deu em 09/08/2017, data da comunicação do óbito ao IGEPREV. Assevera que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação dessa teoria, e que, por consequência, o prazo quinquenal estaria respeitado, considerando o ajuizamento da ação em abril de 2022. Ademais, reafirma a ocorrência de apropriação indevida e enriquecimento ilícito dos réus.

Em contrarrazões (ID 24579081), os apelados pugnam pela manutenção da sentença. Reiteram a ocorrência da prescrição com base no art. 1º do Decreto 20.910/32, ressaltando que a pretensão do IGEPREV se refere a parcelas vencidas em 2017, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após tal período. Alegam ainda a ausência de qualquer prova nos autos que demonstre a prática de ato ilícito por parte dos réus, notadamente no que tange ao saque dos valores depositados na conta da falecida, sustentando a fragilidade do conjunto probatório da inicial.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Em breve síntese, sustenta o apelante que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, especialmente porque o IGEPREV só teve ciência do óbito da beneficiária em 09 de agosto de 2017, e que, desde então, buscou o ressarcimento dos valores pagos indevidamente entre a data do falecimento (05/03/2017) e a comunicação oficial (09/08/2017), totalizando R$ 4.339,36. Defende que o pedido está delimitado quanto ao período e valor, sendo a apuração precisa dos valores tarefa da fase de liquidação.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada em parte.

De início, afasta-se a tese de imprescritibilidade genérica defendida pelo IGEPREV, por não se tratar de ação fundada em ato doloso de improbidade administrativa, nos termos da Tese de Repercussão Geral nº 897 do STF. Também se aplica à hipótese a Tese nº 666/STF, que reconhece a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ilícito civil, como no presente caso.

Contudo, a pretensão do autor foi ajuizada em
11 de abril de 2022
, menos de cinco anos após a ciência formal do óbito (09/08/2017). A petição inicial delimita com clareza que o pedido de ressarcimento refere-se ao período compreendido entre o falecimento da beneficiária e a data em que o IGEPREV foi comunicado do fato. O valor é apresentado de forma global, mas com base em cálculo específico de atualização monetária sobre os créditos identificados entre março e agosto de 2017.

Em se tratando de
obrigação de trato sucessivo
, aplica-se a regra do art. 2º do Decreto nº 20.910/1932, segundo a qual a prescrição incide de forma parcelada sobre cada prestação. Dessa forma, apenas as parcelas referentes aos meses de
março e abril de 2017
estavam prescritas à época da propositura da ação. As parcelas relativas a
maio, junho, julho e agosto de 2017
não se encontram atingidas pela prescrição e são passíveis de cobrança.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição total da pretensão sem considerar a natureza sucessiva da obrigação e a delimitação adequada do pedido, incorreu em equívoco. A individualização exata dos valores por mês não impossibilita a análise da ação e é matéria que se resolve em fase de liquidação de sentença (art. 509, §2º, CPC), não sendo exigência da fase de conhecimento.

Dessa forma, se faz necessária a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da prescrição apenas das parcelas vencidas em março e abril de 2017, e o prosseguimento do feito quanto às demais parcelas dentro do quinquênio, para apuração e eventual condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para afastar a prescrição das parcelas referentes aos meses de maio a agosto de 2017, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito quanto a esse período.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 20/08/2025